Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O recorrente se insurge contra a condenação em litigância de má-fé. Alega que agiu no exercício regular do seu direito de ação e que não agiu com qualquer intenção de enganar, causar danos processuais ou retardar o feito. Assevera que a má-fé não pode ser presumida. Pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do autor à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC) e é definida por comportamentos que visam distorcer a verdade dos fatos, utilizar o processo para um fim não previsto pela lei ou causar dificuldades no andamento processual. De acordo com o artigo 5o do CPC, todas as partes envolvidas no processo devem agir com boa-fé.
5. No caso, a autora foi abordada pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei. Ademais, o veículo somente foi liberado após a chegada de pessoa habilitada que também foi submetida ao teste de alcoolemia para que pudesse dirigir o carro. Entretanto, não consta dos autos que esse pessoa se negou a fazer o teste, o que demonstra que a parte somente questiona o aparelho quando lhe é conveniente.
6. Assim, ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, a autora deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a parte autora relatou fato idêntico a diversas outras ações ajuizadas pelo mesmo advogado, não sendo possível acreditar que todos os acontecimentos ocorreram do mesmo modo. Dessa forma é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1947799.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.